Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
DESPACHO Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator